Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702009-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, VITORIA JATOBA SANTOS AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Diante do que contido na decisão de ID 50157306, intimem-se os agravantes para informarem se requerem a desistência deste recurso. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora